Tribunal: TJDFT
Processo: 0004023-42.2008.8.07.0000
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Conselho Especial
Data de publicação: 2021-01-21

Ementa:
Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Des. Waldir Leôncio Júnior PROCESSO: 0004023-42.2008.8.07.0000 CLASSE: EMBARGOS À EXECUÇÃO (172) EMBARGANTE: DISTRITO FEDERAL EMBARGADO: MARCONI MEDEIROS MARQUES DE OLIVEIRA DECISÃO No ID: 21338614, expediu-se alvará de levantamento dos valores referentes aos honorários sucumbenciais. A RPV 2017.00.2.007698-9 (PJE 0008207-26.2017.8.07.0000) foi integralmente quitada (ID: 11914223 –Pág. 6), consoante cálculos apresentados pela Contadoria Judicial e decisão proferida nos presentes autos (ID: 11914221), com a respectiva expedição do alvará de levantamento em favor de M DE OLIVEIRA ADVOGADOS &amp; ASSOCIADO (ID: 21338614). Ante o adimplemento da obrigação, julgo EXTINTA a requisição constante do ID: 11914222, a teor do art. 924, inciso II, do CPC. Tendo em vista o efetivo pagamento dos honorários sucumbenciais, remetam-se os autos à Contadoria Judicial para o cálculo de eventuais custas finais. I. Brasília, 7 de janeiro de 2021. WALDIR LEÔNCIO CORDEIRO LOPES JUNIOR Desembargador